Tribunal: TJBA
Processo: 8003683-12.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003683-12.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): APELADO: JOSE BISPO DO NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESOLUÇÕES CNJ Nº 547/2024 E 617/2025. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de José Bispo do Nascimento, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de indicação do CPF do executado, mesmo após intimação para regularização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito pela ausência de indicação do CPF/CNPJ do executado, à luz das Resoluções CNJ nº 547/2024 e 617/2025, ainda que a Lei nº 6.830/80 não preveja expressamente tal requisito. III. RAZÕES DE DECIDIR A indicação do CPF/CNPJ do executado constitui elemento essencial para a efetividade da execução fiscal, pois viabiliza a correta identificação do devedor e a realização de diligências patrimoniais por sistemas eletrônicos. O art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução nº 617/2025, impõe a obrigatoriedade da indicação do CPF/CNPJ, inclusive prevendo a extinção do feito quando o dado não for informado e inviabilizar atos essenciais. A ausência de regularização da inicial, mesmo após intimação específica, configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC. A sentença está em conformidade com as diretrizes administrativas vinculantes do CNJ, não havendo ilegalidade na exigência, ainda que não prevista expressamente na Lei nº 6.830/80. A extinção sem resolução do mérito não impede o novo ajuizamento da execução fiscal, desde que sanada a irregularidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Lei nº 6.830/80, art. 40, § 2º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados no acórdão. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003683-12.2019.8.05.0103, em que figura como apelante MUNICIPIO DE ILHEUS, e como apelado JOSE BISPO DO NASCIMENTO Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do apelo e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR (assinado eletronicamente) 07-239